Tribunal: TJMT
Processo: 1021439-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021439-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILSON PADILHA DE MORAES - CPF: 108.021.931-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

WILSON PADILHA DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PRESCRIÇÃO DECENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL REJEITADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REQUALIFICAÇÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por consumidor, determinando: (i) a requalificação da contratação de cartão de crédito com RMC para contrato de mútuo bancário; (
ii
) a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da disponibilização dos valores; (
iii
) a restituição simples dos valores cobrados indevidamente; (
iv
) condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e da existência de vício de consentimento por falha no dever de informação
e
necessidade de compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de decadência (art. 178, II, CC), pois a pretensão não é anulatória, mas revisional, envolvendo contrato de trato sucessivo, submetido à prescrição quinquenal, cujo termo inicial renova-se a cada prestação.

4. Insubsistência da prescrição decenal (art. 205, CC), por ser inaplicável à hipótese, e da prescrição quinquenal parcial
para repetição de indébito
(art. 27, CDC), tendo em vista que o pedido revisional é global e os efeitos da revisão recaem sobre a totalidade da relação jurídica.

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva parcial, pois o banco recorrente assumiu a carteira contratual, beneficiando-se da relação jurídica que ora se busca revisar.

6. No mérito, a ausência de apresentação do contrato e de provas suficientes acerca do cumprimento do dever de informação impõe o reconhecimento de vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em mútuo bancário, com aplicação da taxa média de mercado à época da disponibilização de cada valor.

7. Parcial provimento do recurso para determinar que, na fase de liquidação de sentença, proceda-se à compensação entre os valores disponibilizados ao consumidor e os valores descontados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar que a apuração do valor a ser restituído considere a compensação entre os valores efetivamente disponibilizados e os valores já pagos pelo consumidor, conforme correção e atualização em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “É válida a requalificação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em mútuo bancário convencional quando demonstrado o vício de consentimento por
ausência de informação adequada, sendo incabível a incidência da decadência. Em contratos de trato sucessivo, a compensação dos valores deve ocorrer em liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 178, II; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III e 51, §2o; Código de Processo Civil, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
28/09/2020; STJ,
EAREsp
676.608; TJMT, N.U 1015085-34.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003; TJMT, 1005438-24.2025.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO PAN S.A., contra sentença (ID. 333121876 – Autos de Origem no 1021439-07.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável proposta por WILSON PADILHA DE MORAES em face do recorrente,
nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6o, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1o, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1. Determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor,

afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2. Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3. Condenar a parte ré BANCO PAN S.A. à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais
(ID.
333121877
),

a parte
apelante
Banco

Pan S.
A.
sustenta, em síntese
, as seguintes preliminares
:

a) Decadência quadrienal (art. 178, II, CC): O prazo decadencial de 4 anos para anular negócio jurídico por vício de consentimento conta-se da data da contratação (setembro/2012), tendo decaído a pretensão em setembro/2016;

b) Prescrição decenal (art. 205, CC): Subsidiariamente, aplica-se a prescrição decenal, contada da data da contratação, tendo transcorrido quase 12 anos até o ajuizamento da ação em maio/2024;

c) Prescrição quinquenal parcial (art. 27, CDC): Estão prescritas as pretensões de repetição das parcelas descontadas antes de maio/2019 (5 anos antes do ajuizamento);

d) Ilegitimidade passiva parcial: O Banco Pan não é parte legítima para responder pelos descontos realizados antes de julho/2013, quando ainda não havia adquirido a carteira do Banco Cruzeiro do Sul.

No m
érito
, defende o apelante
:

a)
a v
alidade da contratação, comprovada pela utilização reiterada do crédito mediante "tele saques" ao longo de mais de 10 anos;

b)
o c
umprimento do dever de informação, evidenciado pela rubrica "CARTÃO CRÉDITO" nos contracheques mensais;

c)
a au
sência de abusividade, pois o produto é legalmente previsto e o consumidor tem a opção de pagar o valor integral da fatura;

d)
a n
ecessidade de compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, sob pena de enriquecimento ilícito.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 333121882) nas quais, em síntese, rebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção do julgado, ao argumento de que: (i) não foi juntado o contrato de origem do cartão de crédito consignado; (
ii
) as faturas, por si, não comprovariam a contratação; (
iii
) os valores apontados como “saques” teriam sido disponibilizados via transferência bancária (TED), o que indicaria intenção de contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito; além de impugnar a alegada compra de R$ 20,00 e sustentar que eventual uso não elidiria o vício original.

Di
spensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID
.

335843884
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

WILSON PADILHA DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação proposta por WILSON PADILHA DE MORAES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para afastar a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC, requalificar a relação como mútuo bancário convencional (empréstimo consignado), adequar os juros à taxa média de mercado (BACEN) e condenar à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a ser apurada em liquidação, além de custas e honorários.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando o objetivo do consumidor é a obtenção de crédito típico de empréstimo consignado, evidencia lacuna informacional, violação ao dever de transparência e vulneração à boa-fé objetiva, reconhecendo vício de consentimento e autorizando a conversão/requalificação do pacto e o recálculo do débito com restituição do excesso pago.

Passo ao exame das teses do apelante.

DAS P
RELIMINAR
ES

1.
1.

DA
DECADÊNCIA

O apelante sustenta
o transcurso do prazo
decadencial de 4 anos para anular negócio jurídico por vício de consentimento (art. 178, II, CC)
, pois este se
conta

da data da contratação, não se aplicando a teoria do trato sucessivo, que é própria da prescrição.

A questão central é definir se a pretensão deduzida na inicial é de anulação do negócio jurídico (sujeita à decadência) ou de revisão de cláusulas abusivas (sujeita à prescrição).

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que o autor não se limita a pedir a anulação do contrato, mas
formula
pedidos cumulativos: (a) declaração de nulidade de cláusulas abusivas; (b) conversão da modalidade contratual; (c) repetição de indébito.

Trata-se, portanto, de pretensão revisional, não meramente anulatória, em contrato de trato sucessivo (descontos mensais que se renovam automaticamente).

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que, em contratos de trato sucessivo, a teoria da renovação da pretensão aplica-se não apenas à repetição de indébito, mas também à revisão de cláusulas abusivas, sob pena de esvaziar a proteção consumerista.

Nesse sentido, colaciono
o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que, em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos, proposta por LAURA
PEREIRA DE SOUSA, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), converteu-o em contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante suscitou preliminares de prescrição trienal e decadência do direito à anulação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prescrição ou decadência da pretensão inicial; (
ii
) avaliar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (
iii
) definir se é cabível a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado; (
iv
) analisar a legitimidade da condenação por danos morais e da forma de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece a prescrição ou a decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela ou o último desconto efetuado, conforme jurisprudência consolidada.

A instituição financeira não demonstrou ter fornecido à consumidora informações claras e suficientes acerca da contratação de cartão de crédito com RMC, em violação aos
arts
. 6o, III, e 54, § 3o, do CDC.

A ausência de elementos caracterizadores do uso de cartão de crédito como faturas, saques com cartão, rotatividade evidencia vício de consentimento e falha no dever de informação, legitimando a readequação contratual para empréstimo consignado com base na taxa média de mercado vigente à época.

A conversão da modalidade contratual encontra respaldo na jurisprudência diante da prática reiterada de instituições financeiras em mascarar contratos de cartão de crédito como empréstimos consignados.

A condenação ao pagamento de danos morais é cabível, uma vez que a conduta da instituição financeira causou prejuízo à consumidora, violando princípios da boa-fé, transparência e proteção ao consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de revisar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) submete-se à prescrição quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

Não se aplica a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil a contratos de trato sucessivo com efeitos que se renovam no tempo.

A ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

É válida a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

A imposição ao consumidor de modalidade contratual mais onerosa, sem informação adequada, autoriza a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 42, parágrafo único, e 54, §3o; CC,
arts
. 178, II e 206, §3o, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015085-34.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 15/03/2024; TJMT, 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025, DJE 02/07/2025. STJ,
EAREsp
676.608; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/09/2020,
DJe
28/09/2020.

(N.U 1005438-24.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025
)

Nessa perspectiva, a pretensão acolhida em primeiro grau tem nítido conteúdo de revisão
,
adequação contratual e recomposição do equilíbrio, sob a ótica do dever de informação e da boa-fé objetiva, incompatível com a incidência automática do prazo decadencial do art. 178, II, do CC, tal como articulado pelo recorrente.

Rejeito, portanto, a
prejudicial de mérito de
decadência.

É como voto.

DA
PRESCRIÇÃO DECENAL

Subsidiariamente, o apelante alega prescrição decenal (art. 205, CC), contada da data da contratação (setembro/2012), nos termos da teoria da
actio
nata
.

Em matéria de relação de consumo envolvendo defeito na prestação de serviço (falha no dever de informação), aplica-se o prazo quinquenal do art. 27, CDC, não o prazo decenal do art. 205, CC.

Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada prestação. Logo, o termo inicial é a data de cada desconto, não a data da contratação.

Considerando que o último desconto ocorreu em outubro/2022 e a ação foi proposta em maio/2024, transcorreram apenas 19 meses, estando a pretensão dentro do prazo quinquenal.

Rejeito, portanto, a
prejudicial de mérito de
prescrição decenal.

É como voto.

DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL
PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

O apelante sustenta que, aplicando-se o prazo quinquenal a cada desconto (trato sucessivo), estão prescritas as pretensões de repetição das parcelas descontadas antes de maio/2019 (5 anos antes do ajuizamento em maio/2024).

A questão merece análise aprofundada, considerando a natureza da pretensão deduzida e a forma de liquidação determinada pela sentença.

No presente caso, a pretensão não se limita à repetição isolada de parcelas, mas abrange a revisão integral do contrato, com conversão da modalidade contratual
,
recálculo do saldo devedor
e compensação de
valores
em
liquidação de sentença.

Somente após esta apuração global é que se verificará a existência de crédito em favor do autor, passível de repetição.

Assim, existe a distinção
entre prescrição da pretensão revisional e prescrição da repetição de parcelas
, ao passo que a
jurisprudência tem distinguido
essas
duas situações
.

No presente caso, estamos diante da
primeira
hipótese.

A pretensão não é de repetição isolada de parcelas, mas de revisão integral do contrato, com apuração do saldo devedor correto e compensação de todos os valores (disponibilizados e descontados).

Sendo assim, entendo que
não deve ser acolhida a prescrição quinquenal parcial
para repetição de indébito
.

Deste modo, r
ejeito a pre
judicial de mérito
de prescrição quinquenal
.

É como voto.

DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL

O apelante alega ilegitimidade passiva quanto aos descontos realizados antes de julho/2013, quando ainda não havia adquirido a carteira do Banco Cruzeiro do Sul.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Pan adquiriu a carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul em leilão público oficial realizado em 26/04/2013, com migração efetivada em julho/2013.

A aquisição de carteira em leilão público, embora não configure sucessão empresarial plena (fusão ou incorporação), implica assunção da posição contratual do credor originário, com todos os direitos e obrigações dela decorrentes.

No presente caso, a pretensão não se limita à repetição de valores específicos, mas abrange a revisão das cláusulas contratuais e a conversão da modalidade contratual, medidas que produzem efeitos sobre a integralidade da relação jurídica, não apenas sobre parcelas isoladas.

Ademais, o Banco Pan, ao assumir a carteira, beneficiou-se de todos os descontos realizados a partir de julho/2013, bem como da perpetuação da
dívida gerada pela estrutura contratual abusiva implementada pelo Banco Cruzeiro do Sul.

Seria contraditório admitir que o adquirente da carteira se beneficie dos efeitos do contrato (recebimento dos descontos), mas não responda por suas consequências jurídicas (revisão de cláusulas abusivas

e
compensação de valores
).

Nesse sentido, a solução que melhor atende aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor é reconhecer a legitimidade passiva integral do Banco Pan, determinando-se, na liquidação de sentença, a compensação dos valores devidamente atualizados, de modo que eventual repetição de valores indevidamente cobrados seja restituída, após a apuração de eventual crédito existente.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva parcial
.

É como voto.

2. DO MÉRITO

2.1
. DO
DEVER DE INFORMAÇÃO, ALEGADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO

No mérito, o
banco apelante
defende a validade da contratação, sustentando que o consumidor teria sido informado e que houve “utilização inequívoca” do cartão (compras e “tele saques”), inclusive com pagamento de fatura.

As contrarrazões enfatizam que a instituição financeira não apresentou o contrato de cartão de crédito consignado de origem, e que faturas não seriam suficientes para comprovar contratação válida, à luz do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), bem como apontam que os “saques” alegados teriam ocorrido por transferências bancárias (TED), providência típica de empréstimo (e não uso regular de cartão).

Nesse cenário,
constato que não houve a
apresentação do contrato
firmado entre as partes, cujo fato inviabiliza
a
análise e
comprovação de que
houve de fato o cumprimento do dever de informação
na celebração do negócio jurídico
, cujo ônus incumbia a parte apelante (CPC – art. 373, II)
.

Ademais,
entendo que
a utilização do crédito disponibilizado
ou a existência a rubrica “Cartão de Crédito” no extrato,
de forma isolada,
não implica, necessariamente,
o
conhecimento das condições contratuais
, pois o consumidor pode ter solicitado e utilizado
os valores acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Neste cenário,
diante da
ausência de provas efetivas sobre a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação,
a
conversão do negócio jurídico é técnica de preservação da vontade das partes, prevista no art. 170 do Código Civil e no art. 51, §2o, do CDC.

Em caso de conversão, deve ser aplicada a taxa média de mercado para empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central, vigente à época da disponibilização de cada valor ao autor
, nos termos apresentados na sentença recorrida.

A sentença determinou a aplicação da taxa média de mercado "desde a contratação", mas não especificou qual taxa.
Assim,
esclareço que a taxa aplicável é a vigente na data de cada disponibilização de valor ao autor (cada "tele saque" ou transferência), pois cada disponibilização configura nova operação de crédito.

Logo, a manutenção da sentença
sobre o descumprimento do dever de informação e conversão do contrato para empréstimo consignado é medida que se impõe.

2.2.
DA C
OMPENSAÇÃO
E
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O apelante sustenta que a restituição sem abatimento importaria enriquecimento sem causa, postulando a compensação e o abatimento do crédito disponibilizado ao autor.

A sentença recorrida determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição
simples, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante. Isso porque, na hipótese, a providência jurisdicional deferida na origem não se resume à devolução pontual de parcelas, mas envolve revisão global da avença, com requalificação da modalidade contratual, recálculo do débito e aferição do quantum devido, providências que, por sua própria natureza, exigem a consideração conjunta dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor e daqueles já descontados.

Com efeito, é na liquidação de sentença, mediante apuração contábil global, que se poderá identificar, com precisão, se há saldo credor em favor do autor (passível de restituição
simples
) ou, diversamente, saldo devedor remanescente,

evitando-se resultado incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, acolho o pleito recursal para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a compensação entre os valores disponibilizados ao autor e os valores por ele suportados/descontados, observada a devida atualização e correção, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, quando então se definirá eventual montante a restituir ou saldo pendente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença tão somente a fim de determinar que, em sede de liquidação de sentença, seja realizada a compensação entre os valores efetivamente disponibilizados ao autor e aqueles por ele suportados
e
descontados, observada a devida atualização
e
correção, apurando-se, ao final, eventual saldo credor passível de restituição ou saldo devedor remanescente.

No mais, mantenho
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026